Tribunal: TJDFT
Processo: 0751833-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751833-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENDOCRINOLOGIA DF - CLINICA MEDICA E ENDOCRINOLOGIA DIAGNOSTICOS EXAMES COMPLEMENTARES LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Endocrinologia DF – Clínica Médica e Endocrinologia Diagnósticos Exames Complementares Ltda. contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora. O requerimento de concessão de efeito suspensivo foi deferido (id 67361372). Jane Lucia Machado de Castro Xavier apresenta petição com a finalidade de ser admitida como assistente. Afirma que é ex-esposa de José Cláudio de Moraes Xavier. Declara que é proprietária de cinquenta por cento (50%) do imóvel de matrícula n. 266.966, registrada no Terceiro Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado no Lote n. 8, QNA 41, Taguatinga, ora penhorado. Sustenta que possui interesse jurídico para que a sentença seja favorável a uma (1) das partes. Argumenta que a cessão de direitos do imóvel penhorado, firmada entre Endocrinologia DF – Clínica Médica e Endocrinologia Diagnósticos Exames Complementares Ltda. e José Cláudio de Moraes Xavier, é fraudulenta e não foi apresentada nos autos da ação de divórcio. Alega que o reflexo da sentença atingirá diretamente a sua esfera jurídica e dos demais credores. Entende que Endocrinologia DF – Clínica Médica e Endocrinologia Diagnósticos Exames Complementares Ltda. e José Cláudio de Moraes Xavier tentam burlar a execução. Requer a sua inclusão como assistente, bem como o deferimento de prazo de quinze (15) dias para apresentar documentos. Brevemente relatado, decido. A intervenção de terceiros é uma ampliação subjetiva da relação processual que proporciona a participação de sujeitos com interesse jurídico no deslinde da demanda. O art. 119, caput, do Código de Processo Civil prevê dois (2) pressupostos de admissibilidade para a assistência: 1) relação jurídica entre uma das partes do processo e o terceiro/assistente; 2) possibilidade de a sentença influir nessa relação jurídica. O presente recurso foi interposto exclusivamente por Endocrinologia DF – Clínica Médica e Endocrinologia Diagnósticos Exames Complementares Ltda., a qual é coexecutada no processo de origem, ao lado de Jane Lucia Machado de Castro Xavier. Jane Lucia Machado de Castro Xavier foi intimada da decisão agravada e optou por não recorrer, o que importa em preclusão. Tampouco há como incluir Jane Lucia Machado de Castro Xavier como terceira interessada nesta instância recursal, posto que foi admitida pelo Juízo de Primeiro Grau como litisconsorte passiva. Acrescento que Jane Lucia Machado de Castro Xavier pretende discutir a validade da cessão de direitos do imóvel penhorado, pois considera-a fraudulenta. Ocorre que a análise da referida cessão de direitos é de competência do Juízo de Primeiro Grau, conforme exposto na decisão monocrática que deferiu o requerimento de efeito suspensivo (id 67361372). Ante o exposto, indefiro o requerimento de intervenção de terceiro formulado por Jane Lucia Machado de Castro Xavier. Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões pela agravada. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator